Tribunal: TJMT
Processo: 1024441-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Recurso no: Processo: 1024441-76.2022.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: SHIRLENE APARECIDA COSTA SANTOS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 19 de setembro 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ILÍCITA E DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGISA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. DIREITO A REFATURAMENTO NÃO COMPROVADO PELA COMPANHIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a anulação da fatura gerada a título de recuperação de consumo e ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A recorrida afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, que culminou em pedido administrativo de reanálise e posterior suspensão de prestação dos serviços.
4. Ajuizamento da presente demanda por discordância da apuração e deferimento do pedido de liminar para reestabelecimento o serviço de fornecimento de energia, após oito dias sem energia elétrica.
5. A recorrente afirma que a cobrança é lícita, que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI deve ser considerado válido, e que após a realização da inspeção, o consumo teria tido aumento substancial o que indica, a seu ver, que havia irregularidade no medidor, justificando o refaturamento gerado.
6. O TOI que gerou o débito em comento foi gerado em 28/09/2021. A média de consumo antes da inspeção era de 166 KWh, como maior consumo registrado em 27/04/2021 em 104 KWh e o menor em 27/07/201 com a apuração de 70 KWh e após a média é de 103 KWh, tendo o maior consumo registrado em 28/10/2021 no total de 274 KWh e o menor em 29/03/22 no total de 63 KWh.
7. Não demonstrada significante alteração na rotina de consumo capaz de demonstrar que a medição do consumo estaria instalada de forma irregular.
8. Ademais, no caso em comento, o TOI anexado aos autos está apócrifo e sem sequer a informação quanto a informação ao consumidor quanto a realização da inspeção.
9. Não houve a apresentação de comunicado prévio quanto a realização da inspeção, nem foi noticiada realização de perícia no equipamento de medição.
10. Considerando que não houve a demonstração da licitude e regularidade da presente cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício regular do direito”.
11. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade dos faturamentos discutidos.
12. No que tange a indenização por danos morais, a ré/recorrente defende que não há no caso em tela dever indenizatório, todavia, a parte consumidora permaneceu por quase oito dias sem o fornecimento de energia elétrica e teve seu nome negativado.
13. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto.
14. Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, em especial pelo fato de o fornecimento ter sido suspenso por oito dias, apenas ter retornado após determinação judicial o que demonstra o descaso da parte recorrente em atender e solucionar a demanda, quando procurada pela parte autora.
15. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
16. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024441-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SHIRLENE APARECIDA COSTA SANTOS - CPF: 020.158.501-47 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023